Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-21.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-21.2016.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOALCA AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 566 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.229 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no ano de 2004, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal e se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do feito por tal fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para inaugurar, de forma automática, o prazo de um ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, seguido do prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial expresso.
4 - No caso concreto, comprovada a ciência do exequente quanto à inexistência de bens penhoráveis em 2014, bem como a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper o curso da prescrição, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5 - Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.229, estabelece que, em obediência ao princípio da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba sucumbencial quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, ainda que haja resistência do exequente.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-21.2016.8.05.0043
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado
JOALCA AGROINDUSTRIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,